Tribunal: TJMT
Processo: 1012394-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012394-44.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ELBERTO ODOALDO NOSKOSKI, BRUNA FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: THARLES MARTINS
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ELBERTO ODOALDO NOSKOSKI e BRUNA FERREIRA DOS SANTOS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos de no 1001189-70.2020.811.0015, ajuizada por THALES MARTINS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), o pagamento mensal no importe de 1 (um) salário mínimo a título de pensão, decorrente do acidente sofrido pelo agravado, o qual teria sido provocado pela segunda agravante, quando estava na posse do veículo pertencente ao primeiro requerente.
Para tanto, os agravantes alegam que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque o agravado não demonstrou se, após o acidente, continua impossibilitado de exercer atividade remunerada, além de não haver nos autos informações de que ele esteja ou não recebendo o benefício previdenciário.
Ponderam que, igualmente, o periculum in mora não restou evidenciado, na medida em que o acidente automobilístico ocorreu há 10 (dez) meses.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço dos agravantes, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado, consubstanciado na patologia do agravado (fratura exposta supracondiliana fêmur esquerdo), ocasionada pelo acidente provocado pelo veículo do primeiro agravante, que estava sendo conduzido pela segunda requerente, consoante se infere do boletim de trânsito carreado à id. no 29076880.
Por outros termos, a incapacidade laborativa do autor, ora agravado, atestada pelo documento de id. 29667066, revela a necessidade de imediato apoio financeiro, no caso, daqueles que detém responsabilidade pelo dano sofrido.
Acerca do perigo de irreversibilidade da medida, cumpre destacar que, desde o antigo código de processo civil e, agora diante no novel CPC/15, entende-se que deve ser mitigado o requisito negativo do § 3o do art. 300 do CPC, na hipótese em que se não concedida a tutela de urgência, irreversíveis poderão ser os danos sofridos pelo autor da demanda.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273, § 2o, DO CPC. PRECEDENTES. 1. O perigo de irreversibilidade do provimento adiantado, óbice legal à concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 273, § 2o, do CPC, deve ser interpretado cum grano salis, sob pena de se inviabilizar o instituto. 2. Irreversibilidade é um conceito relativo, que deve ser apreciado ad hoc e de forma contextual, levando em conta, dentre outros fatores, o valor atribuído pelo ordenamento constitucional e legal aos bens jurídicos em confronto e também o caráter irreversível, já não do que o juiz dá, mas do que se deixa de dar, ou seja, a irreversibilidade da ofensa que se pretende evitar ou mesmo da ausência de intervenção judicial de amparo. 3. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no Ag 736.826/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 28/11/2007, p. 208)
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora